Tribunal: TJSP
Processo: 2054076-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – AÇÃO MONITÓRIA. Omissão. Reconhecimento. Análise do pleito de litigância de má-fé formulado pela ora agravante. No caso, não há o que se falar em litigância de má-fé. Impossibilidade. Ausente os requisitos autorizadores. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para declarar o ponto suscitado, sem efeito

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – AÇÃO MONITÓRIA. Omissão. Reconhecimento. Análise do pleito de litigância de má-fé formulado pela ora agravante. No caso, não há o que se falar em litigância de má-fé. Impossibilidade. Ausente os requisitos autorizadores. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para declarar o ponto suscitado, sem efeito modificativo.